Tribunal: TJSP
Processo: 1008104-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pelo impetrante, ora apelante.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido para conceder a ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008104-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STRECK
METAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA, são apelados CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008104-38.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 37303 2/6
Voto no 37303
Processo 1008104-38.2019.8.26.0053
Apelante: Streck Metal Indústria de Artefatos de Metal Ltda.
Apelado: CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Interessado: Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo - CETESB
Juiz: Adriano Marcos Laroca
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76.
DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação
mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da
CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que
trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental
requerido pelo impetrante, ora apelante.
2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas.
Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido para
conceder a ordem.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
STRECK METAL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA. (fls.
163/179) contra a r. sentença de fls. 146/151 pela qual o DD.
Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental
impetrada contra ato do Diretor Presidente da COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB, com vistas a
afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008104-38.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 37303 3/6
62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pelo
impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da
legislação anterior.
Sustenta o recorrente, em síntese, que (i) o
Decreto Estadual no. 62.973/17 aumentou ilegalmente e de forma
expressiva, desmedida e abusiva o preço do licenciamento,
instalação e renovação com a sua nova fórmula, incluindo também,
indevidamente, no seu conceito de fonte de poluição a área não
ocupada pela atividade danosa ao meio ambiente; (ii) descabe a
atividade de majoração do tributo por ato infralegal do Poder
Executivo, visto que tal prática viola o princípio da legalidade
tributária; (iii) a conduta da apelada sequer guarda relação direta
com o porte da atividade e com o serviço que está se remunerando
com o pagamento da taxa, onerando de forma exorbitante a
apelante
e
infringindo
frontalmente
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (iv) há, como consequência,
nítido risco à atividade comercial da apelante, tendo em vista que ou
se sujeitaria a este aumento abusivo ou ficaria impedida de exercer
livremente suas atividades.
O recurso foi recebido com a atribuição de efeito
suspensivo.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado e instruído com as contrarrazões da parte adversa (fls.
185/229) e com manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
241/247), no sentido do provimento do recurso.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Conheço do recurso interposto, pois presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, o recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008104-38.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 37303 4/6
comporta provimento.
Com efeito, o Decreto Estadual no 62.973/17, ao
regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu art. 4o1,
área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a área de
edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja, aquela que
não é fonte de poluição, como base de cálculo, extrapolando, assim,
o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do disposto
neste artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Referido decreto estadual inovou ao disciplinar
novo procedimento para cálculo dos preços das licenças ambientais,
aumentando consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço
das licenças ambientais, implicando, no caso, aumento de
aproximadamente 1400% dos valores em relação à licença
anteriormente concedida o que implica oneração exagerada para a
apelada.
Indubitável, pois, no caso concreto, o desrespeito à
1 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que,
direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito
da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008104-38.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 37303 5/6
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar
a abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE
ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO
QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE
DE
POLUIÇÃO"
PREVISTA
NA
LEI
N°
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE
A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA
IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (autos de processo n.
1034182-06.2018.8.26.0053; julgado pela 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo Alcides Amaral
Salles)
Vale ressaltar também o esmerado parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça apresentado no bojo dos autos do
recurso de apelação no 1006586-13.2019.8.26.0053, que envolveu
similar discussão:
12. No mérito, o Decreto no 62.973/2017, ora questionado, que
regulamenta a Lei Estadual no 997/1976 - a qual dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo - aumentou
consideravelmente o valor do “preço de análise”.
13. Diferente do quanto sustenta a Apelante, a alteração trazida ao art. 58
do Decreto no 8.468/76 pelo Decreto no 62.973/17 extrapolou a previsão
contida no artigo 74, inciso I, do Regulamento da Lei no 997/76, aprovado
pelo Decreto no 8.468/76.
14. Isso porque, ao conceituar "área integral de fonte de poluição", o
Decreto n. 62.973/17 foi além de seu poder normativo, pois, sem base
legal, incluiu no chamado “preço da licença” toda a área do imóvel onde
está localizada a fonte de poluição que se procura licenciar.
15. Como esclarecido no bojo dos autos, o Decreto acolheu definição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008104-38.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 37303 6/6
“fonte de poluição” elaborada pela Decisão da Diretoria n. 315/2015/C,
que se afasta da definição da lei regulamentada. Vejamos:
Definição do Decreto: "a área do terreno ocupado pelo empreendimento
ou atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores
e ou inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas
ou outra forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros
empreendimentos presentes na área total do terreno; III. As áreas
ocupadas por empreendimentos agrosilvopastoris que não
estejam diretamente ligados à atividade licenciada” Definição da lei
regulamentada: "Art. 5o - A instalação, a construção ou a ampliação, bem
como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização
do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente, mediante
expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de
Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de
Operação (LAO). § 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se
"fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes."
16. Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz definição absolutamente
diferente da lei, extrapolando seus limites de ato regulamentador. Em
momento algum, a lei menciona “fonte de poluição” como sinônimo da
área integral do imóvel onde ela se encontra. Não se pode aceitar, salvo se
nova lei for editada, a área total do imóvel para o cálculo dos valores
solicitados com taxa de licenciamento, o que imporia sua ilegal majoração.
(fls.
256/258
dos
autos
do
recurso
de
apelação
no
1006586-13.2019.8.26.0053)
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido
do
provimento do recurso de apelação, reformando-se a r. sentença
recorrida, para afastar a metodologia de cálculo de que trata o
Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido
pelo impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da
legislação anterior.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator